Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735143-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OSEIAS GOMES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 204.999.949), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0729434- 23.2020.8.07.0001, movida pelo banco agravante, em desfavor de OSÉIAS GOMES DE OLIVEIRA, Recebido o presente recurso e proferida a decisão inaugural (Id. 64.072.814), foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Restaram frustradas as tentativas de localização do agravado para intimação, conforme certificado (Id. 64.910.095). A jurisprudência do Eg. TJDFT, tem sedimentado que se torna desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, quando esta foi citada nos autos principais e não apresentou defesa ou constituiu advogado para patrocinar seus interesses na causa. Neste sentido cito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 836 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem, nos termos do art. 346 do CPC. 2. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704130, 0708302-05.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no PJe: 31/05/2023.).” Desta forma, constatando que a parte agravada foi citada nos autos principais e não constituiu advogado e; considerando ainda não vislumbrar prejuízo à parte agravada em relação a não apresentação das contrarrazões, e a necessidade de se imprimir celeridade ao julgamento do recurso; reputo desnecessária a reiteração das tentativas de localização da parte para intimação no presente Agravo de Instrumento. Preclusa esta, prossiga-se no presente feito tornando os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília – DF, 17 de outubro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora